Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo e saída temporária formulado por apenado condenado a 20 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, em razão da não participação em grupo de Sexualidade Nível 2 indicado no exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de cumprimento das recomendações constantes do exame criminológico obsta a concessão de trabalho externo e saída temporária, diante da impossibilidade de aferição do requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que o apenado progrediu recentemente ao regime semiaberto, afasta-se a alegação de mora estatal na oferta do programa indicado.
4. Caso não implementadas as recomendações técnicas sugeridas pelo Exame Criminológico, revela-se acertada a decisão de indeferimento dos benefícios de trabalho externo e de saída temporária, restando inviabilizada a verificação da aptidão do apenado para o retorno gradual ao convívio social.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 35, § 2o; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007526, 0716250-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 1850069, 0708562-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/04/2024.